Tribunal: TJDFT
Processo: 0725261-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA COBERTURA DE TRATAMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO. CONSTRIÇÃO DE VALORES. DESBLOQUEIO PARCIAL.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de cumprimento provisório de decisão deferiu a tutela de urgência para determinar a indisponibilidade da quantia de R$ 30.000,00 em contas bancárias de titularidade da parte ré/ora agravante, para promover o custeio compulsório do tratamento do autor/agravado – com a liberação da quantia, independentemente de caução, em favor da curadora deste.
2. Considerando que a matéria discutida no agravo interno é a mesma aventada no agravo de instrumento, ambos os recursos podem ser julgados na mesma assentada, com vistas a privilegiar a celeridade, a economia processual e a duração razoável do processo.
3. O instituto da tutela de urgência, previsto no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão é lastreada em um juízo de cognição sumária, que deve avaliar a plausibilidade do direito substancial invocado – presença de elementos que evidenciem a verossimilhança das alegações – e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
4. Sendo incontroverso nos autos que o agravado foi submetido aos exames, parte na rede pública e os demais autorizados pela seguradora, não há razão para manutenção do bloqueio integral, mantendo-se a constrição apenas do valor controverso.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.